Tribunal: TJDFT
Processo: 0731390-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731390-63.2023.8.07.0003 RECORRENTE: AILTON COMERCIO DE FOLHAGENS LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. JULGAMENTO CONJUNTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. CONDUTA PROCESSUAL ABUSIVA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, §2o, DO CPC. I. CASO EM EXAME 1. Agravos internos interpostos por AILTON COMÉRCIO DE FOLHAGENS LTDA. O primeiro, contra decisão que não conheceu de apelação cível por deserção, ante o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a ausência de recolhimento do preparo recursal. O segundo, contra decisões que rejeitaram embargos de declaração e aplicaram multa de 2% sobre o valor da causa, por caracterização de recurso protelatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante comprovou adequadamente sua hipossuficiência para obtenção da gratuidade de justiça e consequente afastamento da deserção; (ii) estabelecer se os embargos de declaração opostos ostentavam caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca de sua incapacidade financeira para arcar com os encargos do processo, nos termos da Súmula 481 do STJ e do art. 98 do CPC. 3.1. A mera alegação genérica de dificuldade econômica, desacompanhada de documentos contábeis idôneos, não é suficiente para justificar a concessão do benefício. 4. O pedido de gratuidade de justiça formulado diretamente no recurso de apelação constitui questão de admissibilidade e deve ser analisado antes do mérito, nos termos do artigo 101, § 1o, do CPC, sendo lícito ao relator indeferi-lo e fixar prazo para o recolhimento do preparo. 5. Indeferido o pedido de justiça gratuita e transcorrido o prazo para o recolhimento do preparo recursal, impõe-se o reconhecimento da deserção, obstando o conhecimento da apelação, nos termos do artigo 1.007, caput e §4o, do CPC. 6. Os embargos de declaração manejados sem apontar omissão, obscuridade ou contradição e com o único propósito de rediscutir matéria já decidida caracterizam-se como manifestamente protelatórios, atraindo a incidência da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. 7. A conduta reiterada da parte e de seu patrono, consistente na apresentação de impugnações infundadas, distorções factuais, afirmações contraditórias e recursos abusivos, revela violação aos deveres de lealdade, boa-fé e cooperação processual, caracterizando má-fé nos termos do artigo 80, incisos II, III e VII, do CPC. 8. A imposição da multa por embargos protelatórios mostra-se proporcional e necessária, visando à repressão da conduta abusiva e à preservação da regularidade processual e da autoridade das decisões judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca da hipossuficiência financeira, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC e da Súmula 481 do STJ. 2. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento fundamentado do pedido de justiça gratuita e o transcurso do prazo legal, caracteriza deserção, obstando o conhecimento do recurso. 3. A negativa de gratuidade de justiça, quando motivada e precedida da oportunidade de comprovação documental, não configura cerceamento de defesa. 4. Configuram-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração manejados sem fundamento legal e com o objetivo de reabrir discussão sobre matéria já decidida, autorizando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. 5. A atuação reiterada da parte ou de seu patrono com deslealdade processual, distorções fáticas, repetição de argumentos infundados e uso abusivo dos meios recursais caracteriza má-fé processual, nos termos do art. 80 do CPC. A parte recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, haja vista não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção. Afirma ser uma microempresa que enfrenta dificuldades financeiras que a impedem de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Sustenta que deve-se levar em conta a situação atual da declarante, e não a situação pretérita. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados de diversos Tribunais. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ou deferimento da antecipação de tutela, condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, intimação do Ministério Público para se manifestar nos autos, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ sob no 152.121. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada LINDSAY LAGINESTRA, inscrita na OAB/DF 44.162. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.793.614/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nada a prover quanto ao pleito concessão de antecipação de tutela e condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que tais matérias refogem à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Com relação ao pedido de intervenção do Ministério Público, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Outrossim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 76802811 e ID 77430586. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003